Tribunal: TJDFT
Processo: 0708192-61.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Órgão Terceira Turma Criminal Processo N. 0708192-61.2023.8.07.0014 Reclamante FERNANDO DOS SANTOS JUNIOR Reclamada JESSICA SILVA DE CARVALHO Relator Desembargador JANSEN FIALHO DESPACHO Defiro a gratuidade de justiça requerida pelo reclamante na petição de ID 52921844, em razão dos documentos e da declaração de IDs 52921848 a 52921856. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator